Tribunal: TJSP
Processo: 1026830-85.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Retificação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Condomínio misto (parte comercial e outra residencial). Pretensão do proprietário do espaço comercial de obter alteração do critério de cálculo das taxas ao argumento de falta de proporcionalidade. Perícia que informou a exatidão das metragens, embora tenha sido levantado (in loco) somente a área comercial. Recurso debatendo necessidade de conferir a área remanescente, o que foi descartado pela

Ementa:
Condomínio misto (parte comercial e outra residencial). Pretensão do proprietário do espaço comercial de obter alteração do critério de cálculo das taxas ao argumento de falta de proporcionalidade. Perícia que informou a exatidão das metragens, embora tenha sido levantado (in loco) somente a área comercial. Recurso debatendo necessidade de conferir a área remanescente, o que foi descartado pela perícia por inexistir dúvida da exatidão das metragens da incorporação registrada. A parte autora insiste na pesquisa de área e não junta um único documento que justificaria essa conferência, sendo que ao participar da perícia, com assistente engenheiro, não apresentou memorial descritivo divergente. Admissão de fato como incontroverso, o que justifica a improcedência do pedido de retificação de registro. Recurso do autor não provido e provido o recurso do réu para fixar o valor da causa em R$ 37.347,36, arbitrando honorários de sucumbência em 20% desse montante (§§ 2o e 11o do art. 85 do CPC e tema repetitivo 1076).